Tribunal: STM
Processo: 7001463-98.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO. LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM PERITO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO ESQUECIMENTO. NÃO APLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
I - Preliminar de Nulidade do Feito suscitada pela Defensoria Pública da União em razão de laudo pericial
assinado por apenas um perito. A jurisprudência desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), firmou-se no sentido de que o laudo subscrito por um único perito oficial oriundo de Órgão
Público não enseja nulidade. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da legislação
comum, é afastada pelo Princípio da Especialidade, que impõe a aplicação da norma penal castrense e não
da Lei de Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não teve o condão de alterar o entendimento já consolidado
por esta Corte.
III - A alegação de ausência de dolo em razão de suposto esquecimento não afasta o elemento subjetivo do
tipo penal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, ao menos, o dolo eventual.
Configuração dos elementos constitutivos do tipo.
IV - O Princípio da Insignificância não se aplica ao crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou
substância de efeito similar, independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida,
porquanto a prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das
instituições militares, consoante o entendimento da Suprema Corte e deste Tribunal.
V - In casu, estão plenamente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, conforme o farto lastro
probatório. A conduta perpetrada é típica, antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se
impõe. Contudo, merece alteração a exclusão da condição do sursis prevista na alínea "a" do art. 626 do
Código de Processo Penal Militar (CPPM).
VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão de mérito unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001463-98.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: GUILHERME ESCOBAR PEREIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
18/05/2020 a 21/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria
Pública da União. No mérito, por unanimidade, conheceu e deu provimento
parcial ao Recurso da Defesa para, mantida a condenação e a pena imposta,
excluir das condições do sursis a obrigação prevista na alínea "a" do art. 626 do
CPPM, nos termos do voto do Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001463-98.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: Ministro Gen Ex CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: GUILHERME ESCOBAR PEREIRA, ex-Sd Ex.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINAR. NULIDADE DO FEITO.
LAUDO PERICIAL ASSINADO POR APENAS UM PERITO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO
ESQUECIMENTO. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO INCIDÊNCIA NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. CONDIÇÕES DO SURSIS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.

I - Preliminar de Nulidade do Feito suscitada pela Defensoria Pública da União
em razão de laudo pericial assinado por apenas um perito. A jurisprudência
desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal (STF),
firmou-se no sentido de que o laudo subscrito por um único perito oficial
oriundo de Órgão Público não enseja nulidade. Preliminar rejeitada.
Unanimidade.
II - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo Princípio da
Especialidade, que impõe a aplicação da norma penal castrense e não da Lei
de Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não teve o condão de alterar o
entendimento já consolidado por esta Corte.
III - A alegação de ausência de dolo em razão de suposto esquecimento não
afasta o elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que as circunstâncias do
caso concreto demonstram, ao menos, o dolo eventual. Configuração dos
elementos constitutivos do tipo.
IV - O Princípio da Insignificância não se aplica ao crime de tráfico, posse ou
uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em
questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade
das instituições militares, consoante o entendimento da Suprema Corte e
deste Tribunal.
V - In casu, estão plenamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, conforme o farto lastro probatório. A conduta perpetrada é típica,

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
antijurídica e culpável, portanto, a condenação é medida que se impõe.
Contudo, merece alteração a exclusão da condição do sursis prevista na
alínea "a" do art. 626 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão
de mérito unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
a preliminar defensiva de nulidade processual. No mérito, por unanimidade, em conhecer
e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para mantida a condenação e a pena imposta, excluir das condições do sursis a
obrigação prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM.

Brasília-DF, 18 de maio de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em
favor de Guilherme Escobar Pereira, ex-Soldado do Exército, contra a Sentença
prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade de votos, julgou
procedente a Denúncia e condenou o Apelante como incurso no art. 290 do Código
Penal Militar - posse de entorpecente, à pena definitiva de 1 ano de reclusão, com o
benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em liberdade.
A Denúncia narra que no dia 11.11.2018 às 22h30, no interior do Quartel do 6º
Batalhão de Comunicações, localizado na cidade de Bento Gonçalves-RS, o Cabo
Maikon Wasinieski Madruga da Rosa entrou no banheiro da Companhia de Comando,
quando o Réu conversava com o Soldado Gabriel Andrei Kinalski e segurava algo nas
mãos de maneira suspeita. Ao ser perguntado do que se tratava o objeto, respondeu
que "não era nada", o Cabo Da Rosa insistiu para o Denunciado mostrar o que tinha
nas mãos e este se negou a fazê-lo, a essa altura o Sd Kinalski saiu do banheiro e os
deixou a sós.
O Sd Escobar continuou a esconder o material e fez menção de jogá-lo no vaso
sanitário; o Cb Da Rosa percebeu a sua intenção e segurou firme no braço do então
militar, que, insistentemente pedia que o soltasse. No momento em que se
desvencilhou, o Acusado arremessou a substância na privada e acionou a descarga.
O Oficial de Dia foi comunicado e ordenou uma revista no local do flagrante, onde
foram encontrados restos do material na privada e no chão do banheiro. No dia
12.11.2018, o armário do Denunciado foi conferido, e ali foi descoberto papel de seda
para confecção de cigarro artesanal. O Acusado confessou que a "maconha",
substância apreendida, era de sua propriedade.
O Apelante foi recolhido à prisão e o material arrestado, enviado para a
Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul, para expedição de laudo
pericial.
O laudo de constatação preliminar, lavrado na própria Organização Militar (OM) por
inexistência de perícia técnica do Exército Brasileiro ou de órgãos de segurança
pública na cidade de Bento Gonçalves-RS, concluiu que a substância apresentada era
"sugestiva de maconha".
O Setor Técnico-Científico da Polícia Federal em Caxias do Sul-RS, ao analisar o
material vegetal confiscado correspondente a 0,01 gramas, elaborou Laudo Pericial
que atestou o resultado positivo para Cannabis sativa L, em face de suas
características morfológicas e da identificação do Tetrahidrocanabinol (THC).
A Denúncia foi recebida pelo Juízo a quo em 19.12.2018. O Acusado foi devidamente
citado. Foram ouvidas as Testemunhas ministeriais, o Cabo Maikon Wasinieski
Madruga da Rosa e o Soldado Gabriel Kinalski, que confirmaram os fatos. A Defesa
informou não ter testemunhas a arrolar.
O Réu foi interrogado e confessou ter realizado a conduta descrita na Inicial.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar
(MPM) requereu a atualização das certidões criminais do Apelante, a DPU nada
postulou.
Em Alegações Escritas, o Representante do Parquet militar pediu a condenação do
Acusado como incurso no art. 290 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
Por seu turno, a Defesa arguiu, preliminarmente, que seja decretada a nulidade do
laudo pericial realizado por apenas um perito, com a consequente absolvição do ex-
Sd Escobar com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, e aplicação do disposto
no art. 28 da Lei 11.343/2006.
Subsidiariamente, postulou pela absolvição do Réu, pela ausência de dolo em sua
conduta, bem como em virtude da aplicação do Princípio da Insignificância, e, na
hipótese de condenação, a incidência das causas atenuantes previstas no art. 72, I e
III, "d", do CPM.
Em Sessão de Julgamento realizada em 16.10.2019, o Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, por
unanimidade de votos, julgou procedente a Denúncia para condenar o ex-Soldado Ex
Guilherme Escobar Pereira como incurso no art. 290, caput, do CPM.
O respeitável Conselho afastou a preliminar de nulidade do laudo pericial, alegou que,
nos termos do disposto no art. 318 do CPPM, não há obrigatoriedade de os exames
serem realizados por dois peritos.
Quanto à aplicação da Lei 11.343/2006, justifica que não se aplica no caso de uso de
drogas em Organizações Militares, tal conduta delitiva deve ser apreciada à luz do
Direito Penal Militar, por ser esta norma especial em relação àquele diploma legal.
Vencidas as questões preliminares, julgou que materialidade, autoria e culpabilidade
restam satisfatoriamente demonstradas pelo laudo pericial, pela confissão e pela
prova testemunhal. Assim, há provas suficientes do comportamento delituoso do Réu.
Outrossim, afastou a tese da incidência do Princípio da Insignificância aos crimes
militares que envolvam drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. Não
reconheceu a aplicação da atenuante prevista no art. 72, III, do CPM, uma vez que
pressupõe autoria ignorada ou imputada a outrem.
Concluiu pela condenação do Acusado à pena de 1 ano de reclusão, fixado o regime
inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade.
Presentes os requisitos legais, foi concedido ao ex-Soldado o benefício do sursis pelo
prazo de 2 anos, observadas as condições do art. 626 do CPPM, bem como a
obrigação de se apresentar trimestralmente naquela Auditoria, e registrar seu
comparecimento.
Inconformada, a DPU apelou. Em suas Razões, alega, preliminarmente, a nulidade do
laudo pericial elaborado apenas por um perito, com a consequente absolvição do
Apelante por ausência de materialidade, nos termos do art. 439, "e", do CPPM.
No mérito, requer a aplicação do disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006, e não do art.
290 do CPM. Pleiteia ainda a absolvição do Acusado sob a alegação de ausência de
dolo, e que deve ser observado o Princípio da Insignificância em razão da ínfima
quantidade de droga apreendida.
Subsidiariamente, caso mantida a condenação, busca que seja desobrigada a
exigência presente na alínea "a" do art. 626 do CPPM, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Em Contrarrazões, a nobre Representante do Ministério Público Militar Dra. Sandra
Mara Regis postula o não provimento do Apelo. Alega que a materialidade e a autoria
estão firmemente demonstradas, além de destacar precedentes, tanto deste e.
Superior Tribunal Militar (STM) como do excelso Supremo Tribunal Federal, que
refutam os argumentos defensivos.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do culto Dr. Alexandre

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
Carlos Umberto Concesi, opinou pelo provimento parcial do Apelo interposto para
retirar a exigência constante na alínea "a" do art. 626 do CPPM, e manter os demais
termos da Sentença atacada.
O eminente Ministro-Revisor Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino teve Vista dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
VOTO
O Recurso é próprio e tempestivo. O interesse recursal decorre da condenação.
Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o Apelo deve ser
conhecido.
Extrai-se dos autos que o Acusado foi condenado à pena definitiva de 1 ano de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, como incurso no art. 290, caput,
do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em
liberdade.
Conforme descreve a Inicial Acusatória, no dia 11.11.2018, no interior do Quartel do
6º Batalhão de Comunicações, localizado em Bento Gonçalves-RS, o Réu foi flagrado
no banheiro da Companhia quando escondia "maconha" em suas mãos, e ao ser
abordado pelo Cabo de Dia em serviço, jogou a substância no vaso sanitário e
apertou a descarga. No local foram encontrados restos da droga e no armário do Sd
Escobar, foi descoberto papel de seda para confecção de cigarro artesanal. O
Apelante confessou a prática do delito de posse e uso de entorpecente dentro de área
sujeita à Administração Militar.
Submetida a substância vegetal encontrada à prova pericial, constatou-se a presença
de Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da planta Cannabis Sativa Lineu,
vulgarmente conhecida como "maconha".
Com seu Apelo, pretende a Defensoria Pública da União, em sede preliminar, a
declaração de nulidade do laudo pericial realizado por apenas um perito; a aplicação
do disposto no art. 28 da Lei 11.343/2006; subsidiariamente, a absolvição do Réu, em
razão da ausência de dolo e em virtude do princípio da insignificância; e caso mantida
a condenação, seja dispensada a exigência da alínea "a" do art. 626 do CPPM.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. LAUDO ASSINADO POR APENAS
UM PERITO.
A primeira irresignação defensiva refere-se ao suposto descumprimento do
estabelecido no art. 318 do CPPM, in verbis:
Art. 318 As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos
especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o
disposto no art. 48.
Quanto à realização de laudo por somente um perito, a jurisprudência desta Corte é
pacífica na faculdade da elaboração de peça pericial por um ou dois técnicos. Até
mesmo, em decorrência de interpretação gramatical e literal do citado art. 318 do
CPPM, que preconiza a expressão "sempre que possível". Nesse sentido, cito julgados
deste e. STM:
"APELAÇÃO. DPU. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR MILITAR
EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR. NULIDADE DO
FEITO. LAUDO ASSINADO POR SOMENTE UM PERITO OFICIAL. REJEITADA.
[...]. APELO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. Preliminar
suscitada pela Defesa de nulidade do Feito em razão de o laudo
estar assinado por somente um perito oficial. A jurisprudência
desta Corte Castrense, respaldada pelo Supremo Tribunal Federal,
firmou-se no sentido de que o laudo subscrito por um único perito
oficial oriundo de Órgão Público não dá causa à nulidade.
Rejeitada por unanimidade. [...]. Apelo desprovido. Decisão unânime."
(STM. Apelação 7000346-09.2018.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Augusto de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
Sousa. Julgado em 5.2.2019. Publicado em 18.2.2019; grifo nosso).
"APELAÇÃO. ENTORPECENTE. MACONHA. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. [...] PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE EM
RAZÃO DE LAUDO SUBSCRITO POR UM ÚNICO PERITO. [...].
REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 318 DO CPPM E
AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 361/STF. PRECEDENTES. [...] O
fato de o laudo pericial ter sido assinado por apenas um perito em
nada afronta o art. 318 do CPPM nem ao enunciado da Súmula
361 do STF. Tal assunto encontra-se pacificado nesta Corte Militar
em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal
no sentido da admissão dos laudos subscritos por apenas um
único perito. [...] Decisão unânime." (STM. Apelação 7000326-
18.2018.7.00.0000. Rel. Min. William de Oliveira Barros. Julgado em
29.11.2018. Publicado em 19.12.2018; grifo nosso).
Resta demonstrado que o Laudo da Polícia Federal, que atestou a materialidade
delitiva, assinado por um único perito não contraria a norma processual penal militar.
Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da
União.
MÉRITO
A Defesa requer a desclassificação da conduta do art. 290 do CPM para o art. 28 da
Lei 11.343/2006. Inúmeros julgados desta Corte aplicam a lição preconizada de
especialidade do CPM em face da legislação comum e a razoabilidade da pena
aplicada no mínimo legal quando o Réu encontra-se na qualidade de usuário de
drogas, in verbis:
"[...]. Em homenagem ao princípio da especialidade, a
jurisprudência predominante desta Corte mostra-se pacificada a
respeito da inaplicabilidade das regras contidas na Lei nº
11.343/2006 no âmbito desta justiça especializada. Não há ofensas
aos princípios e às garantias previstas na Constituição Federal de 1988.
Apelo desprovido por maioria." (STM. Apelação 7000993-
04.2018.7.00.0000. Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo. Julgado em
3.9.2019. Publicado em 19.9.2019; grifo nosso).
"[..] A aplicação da Lei nº 11.343/2006 é inviável no âmbito da
Justiça Militar da União, em razão do Princípio da Especialidade,
pois não houve revogação nem alteração na redação do art. 290 do
CPM. [...] Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade." (STM.
Apelação 7000261-86.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino.
Julgado em 3.9.2019. Publicado em 17.9.2019; grifo nosso).
É o entendimento confirmado pela jurisprudência do STF:
"[...] 1. Revela-se descabida a aplicação da Lei nº 11.343/06 à
conduta praticada por militar em local sujeito à administração
castrense, mercê da incidência no princípio da especialidade. [...]
Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel.
Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma,
Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo regimental
desprovido." (STF. HC 155940 AgR. 1ª Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Julgado
em 24.8.2018. Publicado em 6.9.2018; grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
A Justiça Militar possui regramento específico que não foi revogado pela Lei
11.343/2006, tema este exaustivamente discutido e reafirmado por esse Colegiado,
que inclusive já sumulou a matéria:
"Sumula nº 14.
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de
23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União."
Sobre o tema preleciona Guilherme de Souza Nucci:
"[...] Princípio da especialidade: em confronto com a Lei 11.343/2006 (Lei
de Drogas), prevalece o disposto no art. 290 do Código Penal Militar, em
face do critério da especialidade. [...]. O Contexto militar demanda uma
rigorosidade excepcional, não se podendo admitir a benignidade
idealizada pela legislação penal comum, ao menos no tange ao referido
art. 28." (In Código Penal Militar Comentado, 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2019, pp. 471/472).
Portanto, inviável a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 ao caso concreto.
Além disso, a DPU, com intuito absolutório, aduz que o Acusado adentrou a Unidade
Militar com a droga em virtude de mera distração e, dessa forma, restaria afastado o
dolo de sua ação, assim pugna pela absolvição do Réu.
Não se sustenta o argumento de que o Apelante agiu culposamente, porquanto a
simples alegação de esquecimento da substância entre seus pertences não tem o
condão de retirar o elemento volitivo de sua conduta, principalmente quando admitiu
que guardou pequena quantidade de "maconha" dentro da carteira, e desatento ao
fato, se dirigiu ao quartel. Uma vez dentro da Unidade Militar, se deu conta que ainda
mantinha consigo a droga, e, exatamente no momento em que tentava se desfazer
do material foi flagrado pelo Cabo de Dia.
Ora, da análise dos autos, deduz-se que ex-Soldado, além de ter plena ciência de que
portava "maconha" em local sujeito à Administração Militar, fez uso da droga dentro
do Quartel.
É notório que os comandos das Organizações Militares sempre conduzem suas
atividades com forte repressão à posse ou ao uso de entorpecentes. Assim, há ampla
publicidade acerca da ilegalidade de tal conduta, além da repressão diária com
revistas pessoais realizadas no âmbito da caserna. Portanto, exigia-se do Réu um
comportamento diligente e proativo de evitar trazer consigo drogas para o âmbito da
Unidade Militar.
Para se configurar a ação do Apelante como desprovida de dolo, ao menos eventual,
a conduta deveria visar a um fim lícito, mas, por ausência de cuidado objetivo,
restasse ilícita. Entretanto, no caso vertente, é certo que em nenhum momento houve
qualquer conduta lícita por parte do ex-militar, pois, como supramencionado, também
constitui ilegalidade a prática de trazer consigo substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar.
Em situação idêntica, colaciono julgado de minha relatoria:
"[...] AUSÊNCIA DE DOLO. MERO ESQUECIMENTO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. [...] VIII - A alegação de ausência de dolo por
esquecimento de posse de droga não afasta o elemento subjetivo do tipo
penal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram, ao
menos, o dolo eventual. [...] XI - Recurso conhecido e parcialmente

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
provido. Decisão unânime." (STM. Apelação 7000080-85.2019.7.00.0000.
Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em 15.8.2019.
Publicado em 4.9.2019).
Em suma, o Acusado recebeu a devida instrução e tinha ciência das revistas
realizadas no âmbito da Organização Militar, motivo pelo qual, ao trazer consigo e
fazer uso de drogas, dentro e fora do quartel, acabou por assumir a ocorrência do
resultado.
Ademais, A Defesa alega que a quantidade de droga apreendida, 1 centigrama de
maconha, é irrelevante, motivo pelo qual não há lesão significativa ao bem jurídico
tutelado pela norma do art. 290 do CPM, o que caracteriza inexistência de tipicidade
material da conduta por aplicação do princípio da insignificância.
Não obstante, a irrisória quantidade da substância que foi apreendida se deve ao fato
de o Réu ter jogado parte da droga no vaso sanitário, no momento em que foi
flagrado.
Acrescenta-se que a tese defensiva de exclusão da tipicidade material do crime de
posse e de porte de droga não encontra abrigo na jurisprudência dos Tribunais
Superiores.
Pelo intitulado princípio da insignificância, ou bagatela, apenas haverá crime quando,
para além da tipicidade formal, a conduta objeto de imputação possuir tipicidade
material, ou seja, representar violação relevante à norma penal incriminadora.
Nos feitos da competência da Justiça Castrense, contudo, a aplicação do princípio em
questão exige especial cautela, porquanto a legislação penal militar sempre
objetivará, de forma direta ou indireta, a tutela da regularidade das instituições
militares.
Sobre o assunto, lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger:
"Exemplo claro está no art. 290 do CPM. Obviamente que, focando-se na
quantidade de entorpecente portado pelo indivíduo, poder-se-ía dizer que
a quantidade em foco é inexpressiva, insignificante. Contudo, a
capitulação do delito o coloca entre os crimes contra a incolumidade
pública, afetando em especial a saúde pública, o que, por si só, já
afastaria a construção pela insignificância." (In Manual de Direito Penal
Militar. 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 68-69).
A quaestio já foi apreciada pelo Plenário do Excelso Pretório que, nos autos do Habeas
Corpus 103.684/DF, julgou ser inaplicável o princípio da insignificância ao crime
descrito no artigo 290 do Código Penal Militar, independentemente da qualidade ou
da quantidade de substância proscrita apreendida:
"[...]. A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense
não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu
apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica entre o
particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse
da droga em pleno recinto sob administração militar." (HC 103.684/DF.
Rel. Min. Ayres Britto. DJe de 12.4.2011).
No mesmo sentido é a reiterada orientação emanada deste egrégio Superior Tribunal
Militar, v. g.:
"[...] PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E LEI Nº 11.343/06.
INAPLICABILIDADE. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. [...]. A presença de militares
em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com a
eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças
Armadas, razão pela qual prevalece nesta Justiça Militar o
princípio da especialidade, o que torna a aplicação da Lei nº
11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação aos Princípio da
Insignificância. Recurso Defensivo não provido. Decisão unânime." (STM.
Apelação 7000220-22.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi.
Julgado em 18.6.2019. Publicado em 28.6.2019; grifo nosso).
"[...] A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas
não se coaduna com a eficiência, os valores e os princípios
basilares das Forças Armadas, razão pela qual prevalece nesta
Justiça Militar o princípio da especialidade, o que torna a
aplicação da Lei nº 11.343/06 impossibilitada, inexistindo violação
aos Princípios da Insignificância e da Proporcionalidade. [...]
Decisão unânime." (STM. Apelação 7000214-15.2019.7.00.0000. Rel. Min.
Odilson Sampaio Benzi. Julgado em 18.6.2019. Publicado em 27.6.2019;
grifo nosso).
A propósito, destaco que a tese sub examine não possui acolhida jurisprudencial nem
mesmo no âmbito do direito penal comum, em que não se questiona a violação aos
preceitos basilares da hierarquia e da disciplina.
Em interpretação ao art. 28 da Lei 11.434/2006, também crime de perigo abstrato,
ambas as Turmas integrantes da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça
consolidaram o entendimento de serem absolutamente irrelevantes quaisquer
considerações acerca da quantidade de droga apreendida, presumiu-se iuris et de
iure a lesão penalmente relevante.
Cito os seguintes precedentes daquela Corte Superior:
"[...] Isso porque os recorrentes também foram presos em flagrante e
condenados pela prática de tráfico de drogas, sendo, portanto,
descabido o reconhecimento do princípio da insignificância, pois
a moldura fática demonstra a lesividade da conduta, a justificar a
mantença do acórdão recorrido, bem como a condenação pela
posse das munições referidas. Agravo regimental desprovido."
(STJ. AgRg no Resp 1796235. Rel. Min. Felix Fischer. Julgado em
11.4.2019. Publicado em 29.4.2019; grifo nosso).
"[...] 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os
crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo
abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da
conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e
sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de
munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, revelando-se
despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato através de
laudo pericial. Por esses motivos, via de regra, inaplicável, nos
termos da jurisprudência desta Corte, o princípio da
insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou
munição, sendo irrelevante inquirir a quantidade de munição
apreendida. [...] 7. No caso em exame, conquanto seja possível,
excepcionalmente, reconhecer a atipicidade material dos crimes
elencados na Lei n. 10.826/2003, verifica-se que o réu foi preso em
flagrante no contexto de atividade de tráfico de drogas e na posse de

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 29/05/2020 18:21:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21431c8b95
variada quantidade de munição (7 cartuchos calibre .380; 7 cartuchos
calibre .22; 2 estojos calibre .12), sendo, portanto, descabida a
flexibilização do entendimento consolidado desta Corte, já que
não restam preenchidos os requisitos para o reconhecimento do
princípio da insignificância, máxime o reduzido grau de
reprovabilidade da conduta (STF, HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro
CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004). [...] Agravo interno não provido." (STJ.
AgInt no Resp 152351. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 12.2.2019.
Publicado em 19.2.2019; grifo nosso).
Quanto à dosimetria da pena, a reprimenda aplicada, 1 ano de reclusão, mostra-se
razoável e proporcional. Corretamente aplicado o benefício do sursis pelo prazo de 2
anos e o direito de apelar em liberdade. A condenação merece ser mantida.
Assiste razão à Defesa sobre o pleito subsidiário para exclusão da obrigação contida
na alínea "a", do art. 626, do CPPM. Desarrazoada a Sentença quando impõe, para a
obtenção do livramento condicional, exigência cuja realização extrapola a vontade do
Condenado.
A determinação para que o Apelante encontre ocupação dentro de prazo "razoável"
não depende da sua vontade, ainda que se revele empenhado e comprometido com
este objetivo. É papel do magistrado avaliar a exequibilidade do cumprimento de tal
requisito, sob pena de cercear o direito do Réu à liberdade.
Por todo o contexto apresentado, o fato é típico, antijurídico e a conduta é culpável,
portanto a condenação se impõe. Assim, ausente qualquer fundamento apto a ensejar
a absolvição do Acusado, agiu acertadamente o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército ao proferir, por unanimidade, a Sentença condenatória.
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso da Defesa,
para mantida a condenação e a pena imposta, excluir das condições do sursis a
obrigação prevista na alínea "a" do art. 626 do CPPM.